Tribunal: CARF
Processo: 17095.722688/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722688/2021-14
ACÓRDÃO
3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPASVAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE VALPARAISO DE GOIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PASEP. AUTARQUIA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias públicas devem recolher o PASEP sobre o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido arrecadadas,
no todo ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
2
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do Interessado
acima identificado, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16-22 e anexos, por intermédio
da lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado (fls. 6-14):

Conforme o Relatório Fiscal, o(s) Auto(s) de Infração foram lavrados em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação
fiscal:
I-INTRODUÇÃO
1. Este Relatório Fiscal é parte integrante do crédito previdenciário lavrado
durante a ação fiscal realizada no contribuinte em epígrafe, instituída pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F) acima identificado, para
verificação do cumprimento de obrigações relativas às Contribuições para o Programa de
Formação do Patrimônio de Servidor Público (Pasep), conforme determinam os artigos 11 e
33, da Lei 8.212/91, de 24/07/91 combinados com o artigo 2o da lei 11.457, de 16/03/2007.
II - DA ESTRUTURA DA AÇÃO FISCAL
2. Na presente ação fiscal foi lavrado auto de infração conforme a natureza das
obrigações tributárias.
3. O Auto de Infração número: 17095.722.688/2021-14 relaciona-se às
contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público (Pasep),
conforme Lei n° 9.715/1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o.
•
4. Vale esclarecer que de acordo com o Código Tributário Nacional - CTN
(Lei n° 5.172, de 25/10/1966), a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-
se juntamente com o crédito dela decorrente (Art. 113, § 1o). A obrigação acessória decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (Art. 113, §2°).
5. Logo, este Relatório Fiscal refere-se ao Auto de Infração da Obrigação Principal
(contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público (Pasep),
integrante do processo relacionado no demonstrativo abaixo.

III - DOS FATOS
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
3
6. O IPASVAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITENCIA DOS SERVIDORES DE
VALPARAISO DE GOIÁS é uma Autarquia municipal com personalidade jurídica própria e de
direito público, do Município de Valparaíso de Goiás, conforme art. 12 da Lei n° 778 de
2009.
7. Por meio dos dados das receitas orçamentárias extraídas, em 22/02/2021, dos
balancetes disponibilizados no portal do cidadão do Tribunal de Contas dos Municípios de
Goiás - TCM/GO, considerando as Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de
Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de Capital Recebidas;
deduzidas dos valores dos valores Recolhidos em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais-DARF- Código: 3703, e dos valores declarados em DCTF - Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais, pelo Instituto. Observa-se que o IPASVAL não procedeu a
correta apuração da contribuição para o Pasep, nem pagou o valor integral da contribuição
destinada ao PASEP, conforme detalhado nas planilhas do ANEXO I.
8. Os dados das receitas orçamentárias dos anos de 2018 a 2020 foram obtidos
junto ao Portal do cidadão do TCM/GO, no endereço https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html.
9. Não houve declarações nas DCTF e nem pagamentos em DARF das
Contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público (PASEP), no
período analisado.
IV - DO PROCEDIMENTO FISCAL
10. O IPASVAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE VALPARAISO DE GOIÁS, tomou ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TEPF) em 15/07/2021 por via postal, ocasião em que foi intimado a apresentar
diversos documentos e informações, tais como: justificar as divergências encontradas entre
os valores apurados e os recolhidos, conforme demonstrado na planilha do ANEXO I; a
apresentar os Balancetes de Receitas Orçamentárias; os Demonstrativo de Apuração do
PIS/Pasep; bem como, encaminhar os comprovantes de pagamento do Pasep feito pelo
instituto, no período de 01/2018 a 12/2020. A documentação solicitada deveria ser
encaminhada ao Auditor Fiscal em formato digital, juntados ao processo/dossiê de
atendimento n° 10265.491525/2021-28.
11. Conforme Termo de Solicitação de Juntada datado de 02/08/2021, o instituto
anexou ao Processo/Dossiê n° 10265.491525/2021-28 o seguinte documento:
12. Na RESPOSTA A INTIMAÇÃO - JUSTIFICATIVA, o IPASVAL alega que não
recolheu as Contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público
(PASEP), fazendo várias alegações para o não recolhimento. Em síntese o contribuinte cita
diversas legislações e atos normativas para justificar o não pagamento do PASEP, mas não
consegue comprovar a não incidência do PASEP como versa a Lei n° 9.715 de 25 de
novembro de 1998. A integra da RESPOSTA A INTIMAÇÃO - JUSTIFICATIVA, consta do Dossiê
de Comunicação n° 10265.491525/2021-28.
13. A presente fiscalização foi realizada com base nos dados das receitas
orçamentárias extraídas em 22/02/2021, dos balancetes disponibilizados no portal do
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
4
cidadão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás - TCM/GO, bem como nos dados
declarados pelo contribuinte em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais.
14. Não houve declarações nas DCTF e nem pagamento em DARF das
Contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público (PASEP)
pelo instituto, para o período analisado.
15. Na PLANILHA II (DETALHAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP) do
ANEXO II deste relatório fiscal, constam todas as receitas e todas as deduções consideradas
pela fiscalização na apuração da base de cálculo do PASEP.
16. No ANEXO II, constam Planilhas detalhadas com os dados consideradas pela
fiscalização, para o levantamento do crédito, tais como: DETALHAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/PASEP; DADOS DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIOS, DETALHAMENTO DO
PIS/PASEP DECLARADO EM DCTF; DETALHAMENTO DO PIS/PASEP RECOLHIDO EM DARF.
V - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
17. Segundo o inciso IV da Lei n° 10.406 de 10/801/2002, as autarquias são
pessoas jurídicas de direito público interno:
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I- a União;
II- os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios;
IV- as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei n°
11.107, de 2005)
V- as demais entidades de caráter público criadas por lei.
18. A Lei n° 9.715 de 25 de novembro de 1998, dispõe sobre as contribuições para
os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público -
PIS/PASEP, e dá outras providências. Já o Decreto n° 4.524 de 17 de dezembro de 2002,
regulamenta a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas pessoas jurídicas em
geral.
19. O artigo 2o, inciso III, e artigo 7o da Lei n° 9.715/1998, assim versam sobre as
contribuições ao Pasep:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
20. Com relação à alíquota aplicável, assim dispõe o artigo 8o, inciso III, da Lei n°
9.715/1998:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
5
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas: (...)
III -um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
21. Outros fundamentos legais encontram-se discriminados no decorrer deste
relatório e nos demonstrativos que são parte integrante do Auto de Infração.
VI - DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS
22. A definição de obrigações principais está entabulada nos artigos 113 e 114 do
CTN que assim dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
(...)
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
23. Portanto, o procedimento fiscal, procedeu a apuração da contribuição para o
Pasep, sobre as Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes
Recebidas e Receitas de Transferências de Capital Recebidas. (Lei n° 9.715/1998, art. 2 o,
inciso III, § 3 o e arts. 7 o e 8 o).
24. A contribuição aplica-se, entre outros, aos Municípios e suas respectivas
administrações diretas (Lei Complementar 101/2000, art. 1o, § 3o).
25. As bases de cálculos são os valores mensais das: Receitas Correntes
Arrecadadas; Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências
de Capital Recebidas. (Lei n° 9.715/1998, art. 8o, inciso III, e art. 7o).
26. Nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de direito público.
27. A alíquota é de 1% (um por cento), aplicável sobre a Base de Cálculo da
Contribuição, incidentes sobre Receitas Governamentais (Lei n° 9.715/1998, art. 8o, inciso
III; Decreto n° 4.524/2002, art. 73; e Lei Complementam0 101/2000, art. 1o, § 3o).
28. O Demonstrativo de Apuração do PASEP, o detalhamento das receitas
orçamentárias arrecadadas, o valor declarado em DCTF, o valor arrecadado em DARF, se
encontram detalhados nas planilhas do ANEXO II, que é parte integrante deste Auto de
Infração.
VII - DA MULTA APLICADA
29. A legislação citada assim dispõe:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
6
Lei n° 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 07/12/2021, anexada às fls. 39-65, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
E, o parágrafo 6o do artigo .3° da Lei n° 9.718, de 1998, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória n° 1.991-15, e reedições, atual Medida
Provisória n° 2.113-26/2000 (Ato Declaratório COSIT N° 21, de 31 de outubro de 2000),
estabelece que, além das exclusões tratadas na legislação tributária nacional, as entidades
de previdência privada, abertas e fechadas, poderão deduzir da base de cálculo do PIS os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios
de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates.
Por fim, a Lei Complementar n° 109/2001, que dispõe sobre o regime de
previdência complementar, estabelece, no art. 69, caput, e § Io, que sobre as contribuições
vertidas às entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de
benefícios de natureza previdenciária não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza.
As entidades fechadas de previdência complementar, conforme § 1o do art. 31 da
LC n° 109/01, organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins
lucrativos; e, as abertas, são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas
e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário
concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer
pessoas físicas (art. 36).
Já, a unidade gestora do regime próprio de previdência, segundo Orientação
Normativa n° 02/2009, é a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração
pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento
e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.
Observa-se que ambas as entidades possuem a mesma finalidade, gerir os
recursos previdenciários; entretanto, uma é privada e administra recursos para concessão
de benefícios previdenciários de natureza complementar, não oficial; e, a outra é pública, e
administra recursos públicos (dos servidores do ente federativo), para concessão de
benefícios da previdência oficial funcional.
Não há qualquer razão para isentar do tributo uma entidade de direito privado,
que inclusive pode possuir fins econômicos, no caso da entidade aberta, em detrimento do
mesmo tratamento dispensado a uma entidade pública, que faz a gerência de recursos
totalmente públicos para fins sociais-previdenciários.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
7
Configura a tributação do PASEP sobre os recursos previdenciários de uma
Autarquia Previdenciária explícita desproporcionalidade na graduação do tributo segundo
sua capacidade contributiva e natureza jurídica. Outro tratamento diferenciado é verificado
entre a base de cálculo das fundações públicas e das autarquias.
A unidade gestora do regime próprio de previdência pode possuir a forma de
autarquia, de fundação pública ou organização de sociedade civil. No caso das autarquias e
fundações públicas observa-se que ambas são pessoas jurídicas de direito público interno;
possuem finalidade pública; e, não lucrativas.
Necessário analisar o tratamento diferenciado das entidades previdenciárias à luz
do Decreto no 4.524/02. Pelo art. 69 do regulamento, as fundações públicas contribuem
para o PIS/PASEP com base na folha de salários; e, pelo art. 70, as pessoas jurídicas de
direito público interno devem apurar a contribuição para o PIS/PASEP com base nas
receitas arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas.
A Medida Provisória n° 2.158-35/2001, que introduziu a base de cálculo do
PIS/PASEP sobre a folha de salários, equiparou as fundações privadas e públicas, o que
demonstra outra inconsistência da norma em relação ao princípio da isonomia e da
razoabilidade e da supremacia do interesse público.
Assim, o fato de uma unidade gestora da previdência dos servidores ser instituída
sob a forma de autarquia ou fundação pública modificará a forma com que sofrerá a
tributação, sem qualquer distinção, de fato, na personalidade jurídica ou finalidade de tais
entidades.
O tratamento diferenciado das receitas da União com a dos demais entes
federados, prevista no § 2o do art. 2o da Lei n° 9.715/98, revela-se contrário a imposição
isonômica fiscal que é cláusula pétrea na Constituição Federal:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União.
Resta claro que a União isenta da base de cálculo das receitas das autarquias os
recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social; não dispensa, no entanto, o mesmo tratamento aos recursos
classificados como receitas do Tesouro Estadual ou Municipal ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social, dentre os quais, o repasse para a previdência social dos servidores
públicos.
A Constituição Brasileira, em seu artigo 151, inciso I, estabelece a vedação ao
tratamento tributário diferenciado, salvo o tratamento para reduzir as desigualdades
regionais, o que não é verificado no caso do PIS/PASEP. Não há legitimidade ou autorização
constitucional que ampare a isenção prevista § 2o do art. 2o da Lei n° 9.715/98, por ser a
capacidade financeira/orçamentária da União indubitavelmente maior que a dos Estados e
Municípios.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
8
Resta inconteste, pela exposição aqui realizada, que a incidência dos recursos
destinados ao pagamento de benefícios previdenciários na base de cálculo do PIS/PASEP
afronta o princípio da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da vedação ao
confisco.
Resumidamente,
1. A contribuição previdenciária é um tributo vinculado exclusivamente ao
pagamento de benefícios previdenciários;
2. Há vedação expressa na lei de utilização das contribuições previdenciárias e
recursos da compensação previdenciária para outras finalidades, que não apenas para o
pagamento de benefícios previdenciários e taxa de administração da unidade gestora do
RPPS.
3. As receitas de contribuições Previdenciárias, de transferência da insuficiência
Financeira (déficit previdenciário), e a receita decorrente da compensação previdenciária
não configuram ingresso definitivo de receita ao patrimônio do fundo ou da Autarquia
Previdenciária, que faz apenas a gestão das receitas previdenciárias, por conta e ordem dos
segurados.
4. Somente o valor da Taxa de Administração se incorpora ao patrimônio do
Instituto como receita permanente para administração e gestão da Entidade, e está
prevista legalmente em até 2% (dois por cento) dos recursos dos fundos previdenciários.
5. O fundo previdenciário e o fundo financeiro não possuem personalidade
jurídica, configuram mera conta contábil e financeira destinada exclusivamente ao
pagamento de benefícios previdenciários e da taxa de administração da unidade gestora.
6. Há tratamento tributário desigual e desproporcional entre as entidades
previdenciárias privadas em detrimento das de natureza pública, bem como entre as
unidades gestoras instituídas sob a forma de autarquia ou de fundação pública, em explícita
violação ao primado da isonomia tributária.
7. A base de cálculo para aplicação de imposto sobre as aplicações financeiras é
no momento do resgate, ou excepcionalmente, deverão ser compensadas as perdas de
rendimento no decorrer das aplicações, conforme legislação tributária.
8. A União concede tratamento diferenciado ao isentar da base de cálculo das
receitas das autarquias os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; não dispensa, no entanto, o mesmo tratamento
aos recursos classificados como receitas do Tesouro Estadual ou Municipal ao Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social.
Em suma, há de se perceber perfeitamente que é inconstitucional a incidência da
alíquota do PASEP sobre as receitas de contribuições Previdenciárias, de transferência da
insuficiência financeira (déficit previdenciário), e a receita decorrente da compensação
previdenciária, por não configurarem ingresso definitivo de receita ao patrimônio da
Autarquia Previdenciária Estadual ou Municipal, gestoras do Regime Próprio de Previdência
Social; seja pela vinculação legal exclusiva ao pagamento de benefícios previdenciários, ou
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
9
pela violação ao princípio da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação de
tratamento diferenciado e dos demais argumentos expendidos acima.
Pedido
O sujeito passivo requer:
- A suspensão do crédito tributário referente ao Processo ora impugnado, nos
termos do art. 151, inciso III, do CTN;
- A desconstituição do crédito tributário levantado no Processo Fiscal em epígrafe,
pelos fundamentos legais já demonstrados nas linhas pretéritas;
- A exclusão dos de juros, de multa de mora e multa de ofício aplicados, pelos
motivos demonstrados;
- Requer por fim, que seja acolhida a presente Impugnação para ser decidido e
deferido os pedidos conforme fatos e direitos apresentados em linhas pretéritas.
A 12a TURMA/DRJ01, Acórdão n° 101-017.195, negou provimento à impugnação:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO. CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
A existência de regime próprio de previdência social para os servidores municipais
e a obrigação de o Município contribuir na condição de empregador (contribuição
patronal), não permite que receitas do Município, assim despendidas, sejam
excluídas da base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo ente municipal
por não encontrar, tal exclusão, respaldo no art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 que
prevê apenas deduções de transferências efetuadas a outras entidades públicas.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
A aplicação da penalidade nos lançamentos de ofício é determinada no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996. A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo
vício na sua incidência.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
10
Em Recurso Voluntário, a Recorrente defende os exatos argumentos de sua
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, contra o IPASVAL - “Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores de Valparaíso de Goiás”, autarquia municipal com personalidade jurídica própria e de
direito público do Município de Valparaíso de Goiás, foi lavrado auto de infração para cobrança de
PASEP, nos termos dos art. 11 e 33, da Lei n° 8.212/91, e art. 2o da Lei n° 11.457/2007.
Relatou a fiscalização que não houve declarações nas DCTF, tampouco pagamento
em DARF do PASEP, no período analisado.
A Recorrente sustenta como argumento principal que suas receitas, por decorrem
de contribuição patronal para custeio do regime de previdência próprio do município, não estão
sujeitas ao PASEP.
Nos termos do art. 2o da Lei Complementar no 08/70, são contribuintes do PASEP a
União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios, bem como suas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações:
Art. 2o. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil
das seguintes parcelas:
I – União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o
de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no
ano de 1973 e subsequentes.
II - Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências
feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de
1971, 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de 1973
e subsequentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo, da União, dos
Estados, através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
11
Quanto à base de cálculo do PASEP, observe-se o disposto na Lei no 9.715/1998:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que
tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de
setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art.2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III- pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
§6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Art.7o Para os efeitos do inciso III do art. 2°, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
Dessa forma, o PASEP incide sobre as receitas correntes arrecadadas e
transferências correntes e de capital recebidas. Nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de direito
público interno.
A Lei no 12.810/2013, alterou a Lei no 9.715/1998, para incluir no art. 2o o parágrafo
§7o, para permitir a exclusão da base de cálculo do PASEP das transferências recebidas
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido, nos
seguintes termos:
Art.2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
12
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013).
O Decreto no 4.524/2002 dispõe que:
Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias
são contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas
e transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o,
inciso III). Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de
adesão ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio de
Servidor Público.
(...)
Art. 70 - As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
(...)
§ 2o - Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno.
Já a Lei no 4.320/1964 prescreve que são Receitas Correntes:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital.
§1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas jurídicas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes
Assim, todas as receitas correntes arrecadadas integram a base de cálculo do
PASEP, bem como as transferências correntes e de capital recebidas. E, o art. 7o da Lei no
9.715/1998, ressalta que nas receitas correntes estão incluídas quaisquer receitas tributárias,
permitindo como única dedução possível as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Logo, conclui-se que as contribuições patronais recebidas pelos RPPS se enquadram
no conceito de operação intraorçamentária, devendo compor a base de cálculo do PASEP.
Isso porque as contribuições são despesas intraorçamentárias para o Município de
Valparaíso e receitas intraorçamentárias para o RPPS (Recorrente, IPASVAL).
A decisão recorrida tratou bem da classificação dos valores da contribuição patronal
como intraorçamentárias, nesses termos:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
13
Ademais, os repasses de contribuições patronais do Município ao RPPS são
motivados por contraprestação em bens e serviços ou decorrem do pagamento
de obrigação da entidade, devendo ser classificados como operações
intraorçamentárias que podem implicar transferências intragovernamentais.
Na mesma direção, a Portaria Interministerial STN/SOF no 338, de 26/04/2006,
expõe em seu art. 1o:
Art. 1o - Definir como intraorçamentárias as operações que resultem de despesas
de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e
outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social
decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos,
taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo,
autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante
desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.
No caso, o Município utiliza parte de suas receitas para arcar com a contribuição
patronal ao Regime Próprio de Previdência em troca de uma contraprestação para
seus servidores na forma de benefícios previdenciários.
Não se trata, pois, de simples transferência, mas de cumprimento de obrigação
(destinar e transferir recursos referentes a contribuição patronal) para obtenção
de contraprestação.
E a utilização de recursos do Município para suprir suas obrigações não justifica
que tais recursos sejam excluídos da base de cálculo do PASEP, ou seja, não se
subsomem à parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998.
Ainda invoca o Impugnante disposição do § 3o do art. 2o da Lei no 9.715/98 de
que para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
Todavia, tal previsão em nada afeta a exigência formalizada em face do Município.
Reprise-se, o fato de o Município optar por constituir Regime Próprio de
Previdência Social e de, em consequência, ter obrigação de com ele contribuir na
condição de empregador, não permite que receitas do Município, assim
despendidas, sejam excluídas da base de cálculo do PASEP por não encontrar
respaldo no art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 que, como visto, prevê apenas
deduções de transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Em suma, com fundamento no art. 7°, da Lei no 9.715/1998, para fins da apuração
da base de cálculo do PASEP, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias,
ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Nesse sentido:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
14
Acórdão n° 3101-003.948, j. 27 de novembro de 2024, Relator Renan Gomes
Rego:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. PASEP. As
autarquias são contribuintes do PASEP, tendo como base de cálculo o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público interno,
e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Acórdão n° 3301-014.507 j. 21 de agosto de 2025, Relator Aniello Miranda Aufiero
Junior:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2019
PASEP. AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO. As autarquias devem recolher a
Contribuição para o Pasep sobre o valor mensal das receitas correntes
arrecadadas, inclusive as que tenham sido arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade de direito público interno, e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas
Com base nos mesmos fundamentos legais citados acima, também incide o PASEP
sobre as receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela
autarquia, a título de taxa de administração e a título de compensação financeira entre os regimes
próprio e geral (ajuste de contas entre o Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo INSS, e o
Regimes Próprios de Previdência Social , de servidores públicos, quando houver a contagem
recíproca de tempo para fins de gozo de benefícios previdenciários).
Por conseguinte, é certo que eventuais exclusões da base de cálculo do PASEP só
podem ser feitas caso exista legislação com tal permissão. Assim, exclusões citadas pela
Recorrente não podem ser admitidas, por inexistência de previsão legal.
Por fim, cito o teor da Solução de Consulta COSIT no 305/2017, que trata da
tributação das RPPS e das Autarquias Públicas:
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
15
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de receita
corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução do somatório
das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para
fins de delimitação do conceito de receita corrente líquida. É o que se pode inferir
da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição.
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o supracitado a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira foi para
dar um tratamento específico a ela. Isso é corroborado pelo inciso IV do art. 50 da
mesma lei, que diz que “as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas
em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma receita
corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes
subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os recebimentos de
parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES,
Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência
social. Brasília: MPS, 2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso. Portanto, é
mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório no 1 –
SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de Responsabilidade
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
16
Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), que define Receita
Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas correntes deduzidas:
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI – Repartição
das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e II do art. 195 e o
art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira
mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a contribuição dos
servidores é classificada como uma “receita corrente”, em função disso, deve
também integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se que: (i) as
receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores e órgãos
patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas direcionadas ao custeio e
manutenção do RPPS, constituem transferências correntes; e (iii) os rendimentos
das aplicações financeiras constituem outras receitas. Portanto, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores devem integrar a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep.
(...)
25.7. Quanto à contribuição previdenciária patronal aos RPPS, também há
posicionamento da RFB, que pode ser verificado por meio da Solução de Consulta
no 66 – SRRF04/Disit, de 10 de dezembro de 2010, que em sua ementa deixa claro
que:
As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária patronal (ainda que
esta seja arrecadada por outra entidade da administração pública) e dos
servidores públicos, bem como os rendimentos financeiros provenientes da
aplicação destas no mercado, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep devida, na espécie, por autarquia estadual que administra o respectivo
regime próprio de previdência social. Ressalte-se, outrossim, que as autarquias
não são contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários.
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na essência, operações
intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o fundo os recursos e em
troca, espera uma contraprestação para seus servidores na forma de benefícios
previdenciários. Portanto, os recursos transferidos devem ser encarados dessa
forma. O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar com o enquadramento
quando afirma que o pagamento da contribuição patronal constitui uma despesa
intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS.
25.9. A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na
base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dessa Solução de Consulta,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.086 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722688/2021-14
17
sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita corrente compõe a base
de cálculo do tributo.
(...)
AUTARQUIAS
(...)
17.Passa-se à análise do terceiro questionamento abarcado nessa consulta, que
trata da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep para os Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS).
18.As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
19.Conforme o disposto nos itens 25 a 25.9 da Solução de Consulta Vinculante
supracitada, a contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem
compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais dos RPPS.
20.A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na
base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dos preceitos da Solução de
Consulta Vinculante, sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita
corrente compõe a base de cálculo do tributo.
Assim, entendo pela legalidade do crédito de PASEP constituído no auto de infração
objeto deste processo, com seus consectários legais.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 155
DF CARF MF
Original